Tribunal: TCU
Processo: 030.649/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Sra. Marisa Meneses do Nascimento, em face do Acórdão 12.285/2020TCU2a Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria correspondente

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Marisa Meneses do Nascimento, em face do Acórdão 12285/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria correspondente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do Pedido de Reexame interposto por Marisa Meneses do Nascimento e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 informar à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.